Tribunal: TJDFT
Processo: 0709271-32.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENCARGOS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS. TÍTULO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. EXECUÇÃO. NULIDADE.
1. Na presente hipótese cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada com o objetivo de exigir os valores alusivos às contribuições condominiais devidas pelo condômino.
2. Nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil, o processo de execução deve ser fundado sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.
3. De acordo com o art. 784, inc. X, do Código de Processo Civil, somente o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias do condomínio, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, poderá ser objeto da ação de execução.
4. A convenção de condomínio e a ata de assembleia realizada pelos condôminos, que prevejam genéricamente a cobrança de contribuição ordinária de modo proporcional à fração ideal de cada proprietário, desacompanhadas de documentos que especifiquem o montante da referida contribuição, não são suficientes para a demonstração da liquidez e da certeza do título, o que acarreta a nulidade da execução, nos termos do art. 803, inc. I, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido.